Tribunal: CARF
Processo: 16095.000648/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16095.000648/2008-70
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.023 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
GEPCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. CARACTERIZAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO.
Caracterizada a intempestividade, não há de se conhecer do recurso voluntário.
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo fiscal importa renúncia às instâncias administrativas,
não havendo, destarte, de se conhecer do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o lançamento constituído em
20/10/2006 e consignado no Auto de Infração (AI) - DEBCAD 31.197.810-0 - no valor total de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000648/2008-70
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.023 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000648/2008-70

R$ 104.426.95 -, com fulcro nas contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa
destinadas à Seguridade-Social incidentes sobre a remuneração de seus segurados empregados e
contribuintes individuais que lhes prestaram serviços e também para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade Iaborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho (Sat/Gilrat), incidentes sobre os valores pagos somente a seus
segurados empregados e não declarados em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, conforme discriminado no relatório
fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 11/08/2009, a
impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 15/09/2009, alegando, em
apertada síntese, impossibilidade do lançamento em face das despesas com alimentação do
trabalhador e do fornecimento de vale transporte em pecúnia.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é intempestivo, não atendendo assim ao requisito de
admissibilidade estabelecido no art. 33 do Decreto n. 70.235/1972, vez que a Recorrente foi
cientificada da decisão de primeira instância em 11/08/2009 (terça-feira) e só veio apresentar
recurso voluntário em 15/09/2009 (terça-feira), quando o prazo legal exauriu-se em 10/09/2009
(quinta-feira).Passo à análise.
Por oportuno, é informada nos autos (e-fls. 226/237) ação judicial ajuizada pela
Recorrente em face da União Federal (Fazenda Nacional), no âmbito da qual, em decisão de
primeiro grau exarada em 24/05/2012, foi julgado procedente o pedido inicial "a fim de declarar
a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a parte autora ao recolhimento de
contribuição previdenciária sobre os valores pagos em dinheiro de vale-transporte em atenção a
convenções coletivas de trabalho, bem como de alimentação in natura, haja adesão ao PAT ou
não, bem como das multas decorrentes da não declaração de tais ve-bas em GFIP, relativas aos
autos de infração n.'s 37.197.871-8, 37.139.947-5, 37.197.870-0 e 37.139.946-7".
É dizer, além da intempestividade do recurso voluntário, também há a
concomitância de instâncias administrativa e judicial, a atrair o Enunciado n. 1 de Súmula
CARF.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital